Tribunal: TJDFT
Processo: 0709452-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709452-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARDEN JUNIOR VAZ SOARES AGRAVADO: AGUIA - CREDITO E COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA - ME DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARDEN JUNIOR VAZ SOARES, ora executado/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em seu desfavor pela AGUIA - CRÉDITO E COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA - ME, ora exequente/agravada, nos seguintes termos (ID no 118747099 dos autos de origem): “A parte exequente requer, ao ID 118675237, a penhora de direitos possessórios sobre imóvel irregular localizado em condomínio. Não há óbice legal à penhora dos direitos possessórios relativos à imóvel irregular, uma vez que, além de tais direitos ostentarem expressão econômica, não figuram no rol de impenhorabilidade previsto no artigo 833 do Código de Processo Civil. Esse é o entendimento deste Tribunal, veja-se o seguinte julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. PENHORA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. A penhora de direitos possessórios relativos a imóvel situado em condomínio irregular afigura-se possível, uma vez que a constrição não incidirá sobre o bem propriamente dito, mas recairá sobre os direitos pessoais a ele relativos. Tais direitos, como se verifica dos negócios realizados de modo recorrente nesta Capital, são sujeitos à alienação, não sendo razoável impossibilitar a satisfação do crédito do Exequente com base na afirmação de que o bem em questão não pode sofrer alienação em hasta pública, já que existe a expressão econômica dos direitos a ele atinentes. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1204109, 07073601220198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 4/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, em que pese o fato de o imóvel em questão se encontrar localizado em loteamento irregular, não há que se falar em impenhorabilidade, haja vista a penhora não recair sobre a propriedade do imóvel, mas sobre os seus direitos possessórios, dotados de valor econômico e situado em área passível de regularização pelo Poder Público local. Dentro disso, a medida orquestrada encontra-se fundada no inciso XIII, do artigo 835, do CPC, tratando-se de verdadeira ordem de penhora de "outros direitos", como assegura o arresto: CIVIL E PROCESSO CIVIL. TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NÃO CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. JULGAMENTO CONJUNTO DOS RECURSOS. PONTOS CONTROVERTIDOS ORRELACIONADOS. PENHORA DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS INCIDENTES SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. CABIMENTO (CPC/2015, ART. 935, XII). RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. FIANÇA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. VALIDADE DA CONSTRIÇÃO. EXCEÇÃO (STJ, SÚMULA 549 E LEI N. 8.009/90, ART. 3o, VII). DECISÃO UNIPESSOAL CONFIRMADA. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDOS. 1. Carece de lastro a alegação de impenhorabilidade de imóvel pelo fato de o bem se encontrar localizado em loteamento irregular, haja vista que a constrição judicialmente imposta não incide sobre a propriedade do imóvel, mas sim sobre os direitos possessórios (CPC/2015, art. 835, XII), os quais são dotados de valor econômico, principalmente por estar tal bem situado em área de elevado padrão econômico e passível de regularização pelo Poder Público local, diante da nova política fundiária em curso.1.1. In casu, não é a propriedade imobiliária titularizada pela TERRACAP o objeto da penhora determinada no processo de origem, de modo que a ordem constritiva não está fundada no artigo 835, inciso V, do CPC/2015, e, por conseguinte, não viola o disposto no artigo 50 e seguintes da Lei n. 6.766/79. 1.2. Na verdade, a ordem de penhora deu-se sobre "outros direitos" da parte executada, com espeque na previsão contida no inciso XIII do artigo 835 do estatuto processual civil vigente, consubstanciado no direito possessório que exerce sobre bem imóvel, e que, por ser dotado de indubitável valor econômico, pode ser penhorado com o fito de satisfazer do débito do seu titular. Precedentes: Acórdão n.1027830, Acórdão n.1027472, Acórdão n.990646, etc. (...) 3. Agravo interno e agravo de instrumento conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1076467, 07124662320178070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2018, publicado no DJE: 6/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, há nos autos ofício da secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, por meio do qual se noticia a responsabilidade do executado quando aos tributos do imóvel indicado à penhora (ID 118675237), sendo evidência forte quanto à atual posse do bem. Ante o exposto, defiro a penhora sobre os direitos possessórios da parte executada sobre o bem descrito ao ID 118675237, qual seja: ST LESTE IND QD 1 LT 1700/1780 TO 5 AP 1806, Setor Industrial do Gama/DF. Expeça-se Mandado de Penhora e Avaliação dos direitos possessórios sobre o referido imóvel. Caso o lote esteja situado em condomínio, com cadastro de moradores, o oficial de justiça também deverá comunicar a penhora à administração. Ficam os executados constituídos fiéis depositários do bem, nos termos da lei. Após, intime-se a parte executada da penhora, nos termos do §1o do art. 917, do CPC. Publique-se. Intimem-se.” (negritei) Irresignada, a parte agravante MARDEN JUNIOR VAZ SOARES interpôs o recurso de agravo de instrumento (ID no 33909676). Pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o breve relatório. A respeito do tema, dispõe o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” (negritei) Ainda, o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, assim estabelece: “Art. 5o (...). LXXIV - O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” Desse modo, determino a intimação da parte agravante para, no prazo de 10 (dez) dias, instruir o presente recurso com documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência, em especial, a) cópia das últimas declarações de imposto de renda; b) eventuais contracheques; c) cópias dos extratos bancários dos últimos três meses; e d) cópias dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses, sob pena de indeferimento do pleito. Decorrido o prazo, volvam-me os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 6 de abril de 2022 20:20:42. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora